Tribunal: TJMT
Processo: 1012928-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1012928-85.2020.8.11.0000
Processo originário: Execução de Título Extrajudicial n. 1000159-64.2019.8.11.0005
Agravante: Município de Diamantino
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Diamantino, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000159-64.2019.8.11.0005, rejeitou a Exceção de Pré-executividade.
Argumenta o Recorrente que o título executado pelo Ministério Público é inexequível, cuja tese é matéria de ordem pública, oponível via Exceção de Pré-executividade.
Afirma que o Termo de Ajuste de Conduta n. 01/2018 constitui obrigação incerta, e que a execução pelo suposto descumprimento necessita de dilação probatória.
Posto isso, requer a suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau e, posteriormente, a reforma daquele ato processual e, via de consequência, seja julgada procedente a Exceção de Pré-executividade, para reconhecer a inexequibilidade do título.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Como mencionado, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Diamantino, contra a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade. Antes, contudo, de verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento, ou não, do pedido de liminar, necessária uma breve síntese do contexto fático e processual.
Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000159-64.2019.8.11.0005, objetivando a execução do Município de Diamantino, quanto ao descumprimento da Cláusula Primeira, do TAC n. 01/2018, que assim dispunha:
Cláusula primeira – O COMPROMISSÁRIO assume a obrigação de, até o dia 31/08/2018, deflagrar concurso público para o provimento de todos os cargos públicos que integram o quadro administrativo da Prefeitura de Diamantino para o exercício de funções permanentes, incluindo aqueles instituídos pela Lei municipal n. 881/2013 e Lei municipal complementar no 11/2011.
Para tanto, noticiou, na inicial, que o mencionado Termo de Ajuste de Conduta objetivava compelir a Prefeitura de Diamantino a realizar concurso público, para regularizar a contratação de pessoal para o exercício de funções permanentes, associadas à prestação de serviço público, uma vez que eram firmadas inúmeras contratações temporárias, em descompasso com a legislação constitucional.
Entrementes, embora publicado o edital do certame, vislumbrou-se que não foram abrangidos todos os cargos da Prefeitura, abrindo margem à continuidade das contratações temporárias e ilegais. Nessa toada, em que pese ao Autor afirmar ter enviado um ofício com os questionamentos, não obteve respostas.
Sustentou, ainda, o Parquet que a previsão de aplicação de multa diária, no valor 4 UFPs/MT, por dia de descumprimento da TAC, não foi suficiente para compelir a Prefeita a honrar com todas as obrigações do TAC.
Posto isso, ajuizou a ação para que o Poder Judiciário garanta a eficácia do objeto de título executivo extrajudicial, estabelecendo um prazo para a satisfação da pretensão ora formulada, mediante a estipulação da respectiva astreinte, formulando os seguintes pedidos:
b) (...) para que, em prazo a ser estipulado - que se sugestiona em 120 (cento e vinte) dias – e sob pena de multa a ser arbitrada, inicie um novo concurso público para o provimento de todos os cargos públicos que integram o quadro administrativo da Prefeitura de Diamantino para o exercício de funções permanentes, incluindo aqueles instituídos pela Lei municipal no 881/2013 e Lei municipal complementar no 11/2011.
b.1) a publicação dos resultados, com a ordem de classificação dos candidatos aprovados, deverá ser promovida em até 60 (sessenta) dias da publicação do edital do Concurso Público, em veículo de publicação oficial, bem como na página eletrônica oficial na rede mundial de computadores, e no portal da transparência;
b.2) os candidatos classificados no número de vagas disponibilizado no quadro administrativo do Município de Diamantino, e para o qual haja contratação precária de pessoal em vigência, deverão ser imediatamente convocados para posse, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da divulgação do resultado do certame, conforme determina o art. 14, §2o, da Lei municipal no 006/1990;
Inicialmente, o Douto Magistrado determinou a citação do Executado, para que cumpra o Termo de Ajuste de Conduta, pág. 56 (id. n. 46763487).
O Autor da Ação de Execução, informou que a Prefeitura municipal deflagrou o Edital do Processo Simplificado n. 01/2019, para a contratação temporária para os mesmos cargos que estão previstos também no certame do Concurso Público n. 01/2018, e, por isso, postulou a juntada de mais documentos. Pág. 60 (id. n. 46763487).
Citado, o Executado, ora Agravante, apresentou a Exceção de Pré-executividade, defendendo, em síntese, a inexequibilidade do título, e, via de consequência, requereu a improcedência da ação proposta pelo Ministério Público.
O Autor apresentou impugnação ao pedido do ente municipal, pág. 169 (id. n. 46763487), bem como postulou a fixação de multa, por dia descumprimento do TAC (idem, id. n. 46763487).
O N. Magistrado rejeitou a Exceção de Pré-executividade, ao argumento de que a matéria, arguida pelo Executado, não é de ordem pública e que necessita de dilação probatória, incompatível com o rito daquele instrumento, mas, oponível por Embargos à Execução.
Conforme constou no relatório, o ente municipal, inconformado, por meio deste recurso, visa à reforma daquela decisão, pois entende que não houve qualquer descumprimento do TAC, e qualquer afirmação contrária necessita de provas, além do que o título, apresentado pelo Representante do MP, não é certo, líquido e exigível, pois o objeto daquele instrumento, subscrito por ambas as partes, possui obrigação incerta.
Inicialmente, anoto que a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), e a concessão do efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver a probabilidade do provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Ressalto, também, que, para a procedência da Exceção de Pré-executividade, faz-se necessária a presença de provas inequívocas do direito postulado, pois tal instrumento processual não permite dilação probatória.
Com efeito, prescreve a Súmula 393, do STJ:
Súmula 393, STJ. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação.
Neste caso, o Agravante pretende seja reconhecida, por meio do referido instrumento processual, a inexequibilidade do título executado pelo Ministério Público, entretanto, não possui razão, principalmente, por ser matéria que exige a dilação probatória.
O objeto da execução está bem delineado: o cumprimento das cláusulas do Termo de Ajuste de Conduta n. 01/2018, que, de acordo com as provas juntadas aos autos pelo Ministério Público, ora Agravado, não foram observadas, especialmente, a abrangência sobre todos os cargos do quadro de profissionais da Prefeitura de Diamantino, fato que facilita o prosseguimento de contratações temporárias, sob o manto da ilegalidade, já que saem da esfera de exceção para se tornarem regra.
Nessa toada, em que pese à execução não possuir valor específico, o objeto é certo e determinado, e a matéria de que pretende conhecimento o Agravante não é atacável por exceção de pré-executividade, mas por embargos à execução, conforme disposto no artigo 917, do CPC.
A propósito, sobre a matéria, cito julgados desta Câmara de Direito Público e Coletivo:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – DESCUMPRIMENTO DEMONSTRADO – MULTA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O termo de ajustamento de conduta , firmado entre as partes, em caso de descumprimento, mediante cominações, contém certeza, liquidez e exigibilidade.
(TJMT – Agravo de Instrumento n. 0133277-13.2015.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/07/2016, publicado no DJE 21/07/2016).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ – EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – DESCUMPRIMENTO PARCIAL – COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), para ser objeto de procedimento executório, necessita de comprovação concreta do descumprimento da obrigação ajustada, o que é o caso dos autos.
(TJMT – Agravo de Instrumento n. 0014049-15.2013.8.11.0000, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/03/2014, publicado no DJE 20/03/2014).
Posto isso, não vislumbro a presença dos pressupostos recursais a ensejar o acolhimento do pedido de liminar, sobretudo, a probabilidade de provimento do recurso.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal pleiteada.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.